Tribunal: TJPA
Processo: 0008154-95.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008154-95.2016.8.14.0061

APELANTE: ANTÔNIO FERNANDO MOURÃO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2º, II E IV DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliada a circunstância judicial dos antecedentes
equivocadamente utilizados para exasperação da reprimenda basilar. Obediência ao teor da Súmula Súmula n. 444/STJ. Entretanto,
verifico ser desfavorável ao apelante
os motivos do crime (utilização de uma das qualificadoras – motivo fútil) e
as consequências do crime (
pois a vítima deixou cinco filhos em tenra idade),
razão pela qual se torna impossível a fixação da pena base no mínimo legal de 12 anos, como requereu a defesa.
Precedente jurisprudencial. Reavaliação da dosimetria da pena sem acolhimento do pedido de fixação da pena base no mínimo e sem alteração do
quantum
definitivo fixado na sentença.
2. REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO. Competência do Juízo da Execução. Impossibilidade de realização da detração penal, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, em sede recursal, notadamente em razão da falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena, bem como do cumprimento de requisitos subjetivos, ficando tal providência ao juízo da execução penal, que possui mais subsídios para realizá-la, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo ora apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.

Precedentes.
3. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ANTÔNIO FERNANDO MOURÃO DE OLIVEIRA
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
Comarca de Tucuruí/Pa
, que, após decisão do júri popular, o condenou à pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, alegou a defesa excesso na elaboração da dosimetria, requerendo o
redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como a realização da detração.

Em contrarrazões, o
dominus litis
rechaçou os argumentos defensivos pugnando, ao final, pelo conhecimento e improvimento do referido recurso, acatando, porém, o pedido de realização da detração.

Nesta Instância Superior, através da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, o Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia que, no dia 11 de outubro de 2015, por volta das 22h00min, no Lima's Bar, no município de Tucuruí/PA, o denunciado agiu com
animus necandi,
e atentou contra vida de Manuel Sousa Lima, vulgo "Miranda". Apurou-se nos autos que no dia do fato a vítima estava bebendo no Lima's Bar, quando o acusado chegou em uma bicicleta e começou a beber. Momentos após a chegada do denunciado, iniciou-se uma discussão e esfaqueou a vítima, fugindo do local após dizer à dona do bar, Maria da Conceição Reis dos Santos:
"Tu não viu nada e não sabe de nada".

Relatou que a testemunha José Maicon de Sousa Ferreira, afirmou ter visto a vítima e o acusado no Lima's Bar no dia do crime, bem como que percebeu uma discussão entre eles, presenciando o momento em que a vítima disse a "Fernandinho" que era ladrão. Ao sair do bar, logo após a discussão, ouviu gritos de Maria, proprietária do bar, sabendo pela manhã do dia seguinte que "Miranda" teria sido assassinado no Lima's Bar.

Aduziu que as testemunhas foram unânimes em apontar o ora denunciado como autor de crime, isto porque algumas pessoas o viram, no dia do fato, reconhecendo sem sombras de dúvida de era ele quem discutia com a vítima. Por fim, explicitou que a autoria e materialidade delitivas restaram perfeitamente comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, pelos autos de reconhecimento por fotografia, bem como pela declaração de óbito por parte do irmão da vítima.

Assim, o apelante fora denunciado nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, sendo que, posteriormente, restou pronunciado como incurso no crime tipificado no art. 121, §2º, II e IV do CP.

P
or ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri (termo de votação no ID
9500563 - Págs. 27 a 28 e ata no ID 9500563 - Págs. 35 a 39),
o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu por sua condenação pelo crime tipificado no art. 121, §2º, II e IV do CP (homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima).

Ato contínuo, sobreveio sentença, contra a qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 – DO
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifica-se que de fato, o juízo sentenciante ao estabelecer a dosimetria inicial da pena, incorreu em equívoco ao considerar ações penais em curso para valorar negativamente o vetor referente aos
antecedentes criminais
do ora apelante, em contrariedade ao que enuncia a Súmula nº. 444 do STJ, cuja redação é a seguinte: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
”

Reavaliando-a nesse momento como favorável, tem-se ainda como desfavorável ao ora apelante os
motivos e consequências do crime.

Explico.

Com relação aos
motivos do crime,
nesse ponto, valoro a presente vetorial como desfavorável, utilizando uma das qualificadoras do delito, qual seja, o motivo fútil (art. 121, §2º, II do CP), onde o apelante ceifou a vida da vítima a golpe de faca após uma simples discussão em um bar, fugindo do local após o fato, razão pela qual torna-se impossível o acolhimento do pedido defensivo.

Nesse diapasão:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO
. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DO MP E DA DEFESA.
ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. (...)
.
READEQUAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL
. CONSEQUÊNCIAS. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DA CONSIDERAÇÃO FAVORÁVEL AO RÉU.

I - (...).

V -
No crime de homicídio, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra ou demais
, para agravar a reprimenda, caso seja prevista como circunstância legal, ou, residualmente,
para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável
.

VI - A readequação da análise desfavorável de circunstância judicial já consignada na sentença, seja agregando ou modificando o fundamento, seja apenas aplicando em vetor diverso, não configura reformatio in pejus quando a situação não implicar em agravamento da pena do réu.

VII -
Reconhecidas pelo Conselho de Sentença as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, adequado o deslocamento da primeira para majoração da pena-base
, como realizado pelo d. Juízo, porém sem indicar qual qualificadora, para análise desfavorável das circunstâncias do crime, readequando-se a avaliação da sentença.

(...)

XI - Recursos da Acusação e da Defesa conhecidos e parcialmente providos.
(TJ/DF, 0004131-32.2017.8.07.0008, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 09/05/2019) (grifo nosso)

Como se não bastasse,
as consequências do crime
também pesam desfavoravelmente ao ora apelante, pois a vítima deixou cinco filhos, todos em tenra idade.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. (...). DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NÃO

INERENTES AO TIPO. ELEMENTOS ACIDENTAIS DEVIDAMENTE

DECLINADOS, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO

MAIS GRAVOSO NA PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO DAS

REPRIMENDAS. (...). 1. (...). 3. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes. (...). (STJ,

HABEAS CORPUS
Nº 645.285 – PE, Min. Rela. LAURITA VAZ, Publicação: 04/04/22)

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Da análise da sentença condenatória, o
quantum
da pena-base fixado ao apelante, qual seja, 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, isto é, entre os graus mínimo e médio legais, encontra-se proporcional e razoável, tendo em vista a valoração negativa dos motivos e das consequências do crime, conforme explicitado alhures.

Assim, não há que se falar em redimensionamento da pena-base imposta na hipótese, sendo que na segunda fase, m
antenho o reconhecimento da circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 61, II, c, do CP, utilizando, para tanto o mesmo critério de 1/6 aplicado pelo juízo sentenciante e,
na terceira fase do cálculo não há circunstâncias a serem ponderadas, assim, mantenho a reprimenda em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantendo-se, ainda, o regime prisional fechado, à luz do art. 33, §2º, alínea
a,
do CPB.

Ante o exposto, não acolho o pedido defensivo.

2 – DA DETRAÇÃO PENAL

No tocante à detração do período de prisão provisória suportada pelo ora apelante, entendo pela impossibilidade de se aplicar o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal em sede recursal, devido à falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena, cabendo ao juízo do conhecimento ou, se a pena estiver sendo executada, ainda que provisoriamente, ao juízo da execução penal a realização da detração penal.

No mesmo sentido do outrora exposto, entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. 1. (...).
DETRAÇÃO
PENAL - INVIABILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Impossível a
detração
penal, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, em sede recursal, notadamente em razão da falta de informações acerca do efetivo cumprimento da
pena
pelo acusado, bem como do requisito subjetivo, ficando tal providência a cargo do Juízo da Execução Penal.
(TJ/MG, Apelação Criminal Nº 0015465-71.2022.8.13.0024, Des. Rel. Marcílio Eustáquio Santos, Publicação: 15/03/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

- A competência para a análise do pedido de detração penal é do Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal."
(TJMG - Apelação Criminal 1.0702.17.076202-6/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, Publicação:18/02/2022)

Por conseguinte, não acolho o pedido em questão.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/10/2023